Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.153/STF. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo sua responsabilidade tributária solidária pelo pagamento de IPVA incidente sobre veículo objeto de contrato, inicialmente considerado como arrendamento mercantil, com manutenção do acórdão em julgamento anterior, posteriormente submetido a juízo de retratação em razão do Tema 1.153 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo contratual subjacente caracteriza alienação fiduciária ou arrendamento mercantil; (ii) estabelecer se o credor fiduciário possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPVA à luz da tese fixada no Tema 1.153 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF fixa, no Tema 1.153, tese vinculante no sentido da inconstitucionalidade da eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA, ressalvada a hipótese de consolidação da propriedade plena.
4. O precedente possui aplicação imediata aos processos pendentes, por força da modulação de efeitos que ressalva as demandas em curso à época do julgamento.
5. O conjunto probatório demonstra que o contrato firmado é de alienação fiduciária, evidenciado por registros no DETRAN e no Sistema Nacional de Gravames (código 03), afastando a caracterização de arrendamento mercantil.
6. Não há prova da consolidação da propriedade plena do bem em favor da instituição financeira, ônus que incumbe ao ente tributante.
7. Ausente a consolidação da propriedade e a posse direta do bem, inexiste capacidade contributiva do credor fiduciário para figurar no polo passivo da cobrança de IPVA.
8. O acórdão anterior encontra-se em desconformidade com o precedente vinculante do STF, impondo-se o exercício do juízo de retratação positivo, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC.
9. A aplicação da tese do STF conduz ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco e à procedência dos embargos à execução fiscal, com inversão dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a atribuição de responsabilidade tributária ao credor fiduciário pelo pagamento de IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, salvo na hipótese de consolidação da propriedade plena.”; “2. A inexistência de prova da consolidação da propriedade plena afasta a legitimidade passiva do credor fiduciário na execução fiscal.”; “3. O precedente vinculante do STF (Tema 1.153) impõe o juízo de retratação quando o acórdão recorrido lhe for contrário.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 3o, 146, III, “a”, e 155, III; CPC, arts. 373, 927, III, 1.030, II, e 1.040, II e III; CC, art. 1.368-B, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.870/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.10.2025 (Tema 1.153 da repercussão geral).